Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1026, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Na presente hipótese houve a aplicação de multa pelo Juízo singular sob o fundamento segundo o qual a interposição dos embargos de declaração alvitrara propósito manifestamente protelatório.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração é devida a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise, a agravante interpôs embargos de declaração sob o fundamento de omissão do Juízo singular, que não teria apreciado o requerimento de suspensão do curso processual diante da alegada instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. Observado que o requerimento de suspensão havia sido analisado em oportunidade anterior, tendo, inclusive, sido encerrado o referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nota-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração em questão.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.